Tribunal: TJES
Processo: 0009554-93.2015.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009554-93.2015.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. e outros

APELADO: EDNAR GATTI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0009554-932015.8.08.0014

APTE
:

BRENO RASSI FLORÊNCIO

APDO
S
:

EDNAR GATTI e NEUZA RIBEIRO GATTI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

E
MENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por contra sentença que rejeitou embargos à execução, fixando honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 2.000,00. O apelante sustenta que a fixação dos honorários violou o artigo 85, §§ 2º, 6º, 8º e 8-A, do CPC e o precedente do STJ firmado no Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), pleiteando a majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a regra do artigo 85, § 2º, do CPC para fixação dos honorários sucumbenciais com base no valor da causa ou da condenação, em atenção ao Tema 1.076 do STJ; (ii) estabelecer se, no caso concreto, há fundamento para a fixação dos honorários por equidade, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, § 2º, do CPC determina que os honorários advocatícios sejam fixados, como regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, respeitados os percentuais previstos na norma.

O STJ, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP), estabeleceu que a fixação de honorários por equidade somente é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

No caso concreto, o proveito econômico obtido com a rejeição dos embargos do devedor corresponde a R$ 572.907,10, o que, em tese, inviabilizaria a fixação equitativa. No entanto, a aplicação automática do percentual mínimo sobre esse montante resultaria em honorários excessivos, desproporcionais ao trabalho desempenhado e ao tempo exigido para a prestação dos serviços advocatícios.

A excepcionalidade do caso justifica a flexibilização do Tema 1.076 do STJ, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme entendimento do STF (ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes).

Considerando o tempo de duração do processo (aproximadamente sete anos e sete meses), a complexidade da demanda e o local da prestação do serviço, os honorários advocatícios devem ser fixados, por equidade, no valor de R$ 25.000,00, corrigidos pelo INPC/IBGE desde o arbitramento, com incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, nos termos do artigo 85, § 16, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários advocatícios por equidade é excepcional e somente se justifica quando a aplicação dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º, do CPC resultar em valor desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado.

A excepcionalidade do caso concreto pode justificar a flexibilização do Tema 1.076 do STJ, desde que demonstrada a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 6º, 8º, 8-A e 16; CC, arts. 389, § 1º, e 406, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076); STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0009554-932015.8.08.0014

APTE
:

BRENO RASSI FLORÊNCIO

APDO
S
:

EDNAR GATTI e NEUZA RIBEIRO GATTI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se
d
e
apelação cível
interposta
por
BRENO RASSI FLORÊNCIO
,
eis que i
nconformado
com
a
sentença
de
digitalizada às p.228/236
,
integrada pela decisão de p.266/267,
que
rejeitou os embargos à execução opostos por
EDNAR GATTI e NEUZA RIBEIRO GATTI
,
condenando-lhes ao pagamento de honorários advocatícios
no valor de R$ 2.0000,00 (dois mil reais)

Nas suas razões
(
Id 10921836
), em apertada síntese, aduz o Apelante
que ao fixar os honorários advocatícios com base na equidade a sentença violou o disposto nos §§ 2º, 6º, 8º e 8-A do artigo 85 do CPC e deixou de aplicar o precedente firmado pelo STJ no julgamento do REsp Repetitivo 1850512/SP (Tema 1.076).

V
erifica-se que a pretensão recursal foi aviada pelo advogado da exequente/embargada com o objetivo de majorar os honorários arbitrados por equidade na sentença.

O
artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece que os honorários sucumbenciais, em regra, sejam fixados sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Trata-se, a propósito, de entendimento firmado em sede de recurso repetitivo pelo STJ (tema 1.076 - REsp n. 1.850.512/SP), que considerou inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados, estabelecendo as seguintes teses vinculantes:

"1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo."

No caso,
o proveito econômico obtido com
a rejeição dos embargos do devedor – que equivale ao valor atribuído à causa – é de
R$ 572.907,10 (quinhentos e setenta mil novecentos e sete reais e dez centavos)

e, caso
aplicado o percentual mínimo previsto no art.85, §2º, do CPC
,
num cálculo sem a incidência dos consectários legais,
alcançar-se-ia
a cifra de
aproximadamente R$
58.000
,
00 (
cinquenta e oito mil reais
)
.

Ora, a
sucumbência fixada em tal patamar não corresponderia aos critérios
previstos nos incisos
do § 2º do art. 85 do CPC,
verificando-se, assim, que
o caso dos autos apresenta situação excepcional
a autorizar
a flexibilização da aplicação do tema 1.076 do STJ, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
até porque no cálculo final da execução estão incluídos os honorários advocatícios fixados na dinâmica do art.827, caput, do CPC.

Nesse sentido,
cito precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ARTIGO 85, § 8º, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.
2. O § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015 estipula regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por critério de equidade nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 3. Nas hipóteses em que se afigure alto o valor da causa em razão do proveito econômico pretendido pelo autor, é possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais com base na equidade, notadamente no caso de parcial procedência da ação, afastando-se a incidência do § 6º do art. 85 do CPC/2015, quando, diante das circunstâncias do caso, o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerar à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta.
4. A fixação dos honorários, nos termos do artigo 85, § 3º, do CPC, nas demandas em que figuram como partes entes que integram a Fazenda Pública, poderia comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade, em razão do levado ônus financeiro. 5. Embargos de Declaração rejeitados." (ACO 637 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2021 PUBLIC 24-06-2021)

Assim, considerando o lugar da prestação do serviço,
ponto relevante porquanto
o
escritório de advocacia do subscritor do apelo
situa-se em Goiânia - GO
,
a prática de atos processuais decorrentes de recurso de competência do Tribunal de revisão
a importância da causa, o trabalho realizado pelo
s advogados do apelado
e o tempo exigido para o seu serviço
(aproximadamente sete anos e sete meses) entre a oposição dos embargos e
o encerramento da prestação jurisdicional na instância primeva,
fixo os honorários advocatícios em R$
25.000,00
(
vinte e cinco mil reais
) corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento, suficientes para remunerar os serviços prestados em importar em enriquecimento sem causa.

Como a fixação dos honorários advocatícios está sendo proposta por quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme o § 16, do art. 85, do CPC.

Os consectários deverão observar os arts.389, §1º, 406, caput e §1º, todos do Código Civil, consoante redação dada e incluída pela Lei 14.905/2024.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento,
para reformar em parte a sentença e, com efeito, na forma do art.85, §8º, do Código de Processo Civil,
fixar os honorários advocatícios em
R$
25
.000,00 (
vinte e cinco mil
reais)
,
acrescidos dos consectários lançados no bojo da fundamentação alhures
.

Inocorrentes na esp
écie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.